Tribunal: TJES
Processo: 0027441-60.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-30

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE MÁCULA – SEGURO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO DEMANDANTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A questão atinente à legitimidade passiva da seguradora não foi erigida pelo juiz, ao julgar ao mérito, como fundamento para a improcedência do pedido, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva invocada pela seguradora, haja vista ter concluído o magistrado, relativamente ao ponto, que o demandante não comprovou sua condição de incapacitado, tampouco demonstrou o nexo de causalidade entre o alegado acidente de trabalho e a invalidez reconhecida pelo INSS, além de não comprovado a vigência do contrato de seguro à época do evento danoso.

2)
Haveria de ser desconstituída a sentença se tivesse julgado improcedente o pedido, sem oportunizar às partes especificarem provas, quando estas se mostrassem imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, o que não se verificou no caso concreto, uma vez que a produção de provas foi oportunizada, sobrevindo manifestação de ambas as partes, sendo que, no caso específico do autor, foi informado que não possuía outras provas a produzir, além das constantes dos autos, apesar de ter juntado outros documentos na sequência.

3)
A inicial veio acompanhada de cópias de convenções coletivas de trabalho referentes aos anos de 2014 a 2016, das quais constam cláusulas prevendo que “As empresas obrigam-se a contratar, em favor de cada um de seus empregados, seguro de vida em grupo e acidentes...”, não se sabendo, contudo, se o empregador do demandante cumpriu o pactuado e contratou o seguro em favor de seus empregados, muito menos com vigência à época do sinistro alegado pelo demandante.

4
)
Prova-se a existência do contrato de seguro mediante a apresentação da apólice, do bilhete ou de documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio, nos termos do art. 758 do Código Civil.

5)
Ao demandante cabia comprovar a vigência do seguro ao tempo do evento danoso, não se podendo exigir da seguradora a comprovação de que não existia contrato vigente em tal data. Dessa forma, à falta de apólice ou certificado, poderia o demandante ter demonstrado a contratação do seguro, na forma do art. 758 do Código Civil brasileiro, mediante comprovação do pagamento do respectivo prêmio, do que igualmente não se desincumbiu.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027441-60.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DINILSON MORAES
APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Dinilson Moraes

contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 140/144), que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação de cobrança de seguro
” por ele ajuizada em face de
Alfa Seguradora
.

Nas razões recursais (fls. 144/160), sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
em pregressa ação, de nº 0045147-03.2008.8.08.0024, que tramitou perante a Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, restou devidamente comprovada a sua incapacidade e o nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido em 22/11/2003;
(ii)
ao caso concreto aplicam-se as disposições do atual Código de Processo Civil, à luz da teoria do isolamento dos atos processuais;
(iii)
deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório;
(iv)
a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, diante da instrução insuficiente e ausência de saneamento do processo;
(v)
é possível o julgamento do pleito em sede recursal, na forma do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil; e
(vi)
o seguro contratado autoriza o recebimento da indenização pleiteada, por ser incontroversa a ocorrência de evento com cobertura securitária, a saber, IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente.

Após, foram apresentadas contrarrazões pela apelada (fls. 162/166), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela eminente Des. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Dinilson Moraes

contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação de cobrança de seguro
” por ele ajuizada em face de
Alfa Seguradora
.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
em pregressa ação, de nº 0045147-03.2008.8.08.0024, que tramitou perante a Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, restou devidamente comprovada a sua incapacidade e o nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido no dia 22/11/2003;
(ii)
ao caso concreto aplicam-se as disposições do atual Código de Processo Civil, à luz da teoria do isolamento dos atos processuais;
(iii)
devem ser aplicados os ditames do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório;
(iv)
a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, diante da instrução insuficiente e ausência de saneamento do processo;
(v)
é possível o julgamento do pedido em sede recursal, na forma do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil; e
(vi)
o seguro contratado autoriza o recebimento da indenização pleiteada, por ser incontroversa a ocorrência de evento com cobertura securitária, a saber, IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal, que versa, conforme se depreende da síntese acima, sobre contrato de seguro de vida em grupo, cuja indenização securitária pretendida foi negada pela seguradora. Vejamos.

Apesar de desordenadas as razões recursais, considero que a aventada nulidade da sentença por “negativa de prestação jurisdicional” deve ser o ponto de partida da análise a ser empreendida por este Órgão Fracionário, diante da relação de prejudicialidade que ostenta em relação aos demais argumentos, que se relacionam ao conteúdo meritório propriamente dito.

Pois bem, de acordo com o apelante, é nula a sentença recorrida por ter sido insuficiente a instrução probatória e diante da ausência de saneamento do processo, não devendo prevalecer a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau, nas palavras do apelante, de que “
não restou comprovada a legitimidade passiva da apelada, bem como que não se comprovou a nexo causal entre o acidente de trabalho ocorrido em 2003 com a incapacidade autoral
” (fl. 155).

Equivocou-se a nobre advogada que subscreve o recurso ao assim aduzir, pois a questão atinente à legitimidade passiva da seguradora não foi erigida pelo juiz, ao julgar ao mérito, como fundamento para a improcedência do pedido, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva invocada pela seguradora, haja vista ter concluído o magistrado, relativamente ao ponto, que o demandante não comprovou sua condição de incapacitado, tampouco demonstrou o nexo de causalidade entre o alegado acidente de trabalho e a invalidez reconhecida pelo INSS, além de não comprovado a vigência do contrato de seguro à época do evento danoso.

Haveria de ser desconstituída a sentença se tivesse julgado improcedente o pedido, sem oportunizar às partes especificarem provas, quando estas se mostrassem imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, o que não se verificou no caso concreto, uma vez que a produção de provas foi oportunizada, sobrevindo manifestação de ambas as partes (fls. 123/124 e 129/130), sendo que, no caso específico do autor, foi informado que não possuía outras provas a produzir, além das constantes dos autos (fl. 129), apesar de ter juntado outros documentos na sequência (fls. 137/139).

A meu ver, a controvérsia deve ser dirimida à luz do ônus probatório e, da atenta conferência dos autos eletrônicos, verifico ter sido negada pela seguradora a existência de seguro vigente à época do evento danoso.

I
n casu
, a inicial veio acompanhada de cópias de convenções coletivas de trabalho referentes aos anos de 2014 a 2016, das quais constam cláusulas prevendo que “
As empresas obrigam-se a contratar, em favor de cada um de seus empregados, seguro de vida em grupo e acidentes...
” (fls. 17/43), não se sabendo, contudo, se o empregador do demandante cumpriu o pactuado e contratou o seguro em favor de seus empregados, muito menos com vigência à época do sinistro alegado pelo demandante.

De todo modo, ao contestar os pedidos formulados, noticiou a seguradora que o seguro em grupo foi contratado por Viação Satélite Ltda. com vigência no período de
30/04/2002 a 30/04/2003
(fl. 81), sem que exista prova da vigência do contrato de seguro na data informada na exordial como de ocorrência do evento danoso, qual seja, dia 22/11/2003.

Em seguida, instado a se manifestar, em sede de réplica, o demandante nada trouxe ou argumentou em prol do afastamento de tal alegação, a não ser que a seguradora “
esquece de mencionar os detalhes escritos no texto de rodapé de tal certificado, que diz ser o seguro renovável a qualquer tempo
” e que não apresentou “
os certificados de renovação e tão somente o contrato de trato inicial
” (fl. 107).

Não há mínima plausibilidade no primeiro argumento – possibilidade de renovação do contrato de seguro – pois da nota de rodapé mencionada consta apenas a faculdade conferida à seguradora de não renovar a apólice na data de seu vencimento e, acerca do segundo argumento – apresentação dos certificados de renovação – parece-me descabido exigir da seguradora a produção de fato negativo, qual seja, a ausência de contrato de seguro vigente na data do evento danoso.

Como se sabe, prova-se a existência do contrato de seguro mediante a apresentação da apólice, do bilhete ou de documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio, nos termos do art. 758 do Código Civil.

Consoante a regra da distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que, ao réu, cabe a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Logo, ao demandante cabia comprovar a vigência do seguro ao tempo do evento danoso, não se podendo exigir da seguradora a comprovação de que não existia contrato vigente em tal data, conforme se denota da sedimentada jurisprudência:

“(...) - Prova-se a existência do contrato de seguro mediante a apresentação da apólice, do bilhete ou de documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio (artigo 758 do Código Civil).

- Consoante a regra da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Ao réu, cabe a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

-
Ausentes documentos capazes de demonstrar que, na data do óbito do segurado, existia contrato de seguro vigente, com cobertura para morte natural, incabível o pagamento de indenização securitária
(...)”

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Apelação Cível nº 0003251-71. 2016.8.07.0009, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 11/10/2017, DJe de 17/10/2017)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. APÓLICE VIGENTE. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação da existência de apólice vigente de seguro de vida, por constituir o fato constitutivo do direito, é ônus da parte autora. Ausente a demonstração, por comprovantes de pagamento de prêmio, de vigência da apólice de seguro, não há campo para pagamento de indenização securitária
”.

(TJMG, 14ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0015283-72. 2013.8.13.0486, rel. Des. Estevão Lucchesi, julgamento em 17/08/2017, publicação da súmula em 25/08/2017)

“APELAÇÃO CIVEL.
SEGURO
DE VIDA.
SEGUROS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SEGURO
RESIDENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DA APÓLICE. VENCIMENTO.

1. O contrato sub judice está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. A responsabilidade civil da demandada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente isentando-se do dever de indenizar quando comprovada qualquer das excludentes constantes do §3º do artigo supracitado, ou seja, a existência de culpa exclusiva da vítima ou inexistência de defeito sobre o serviço prestado.

2.
O contrato de
seguro
cuja renovação não é automática exige a prévia autorização da parte
segurada
para a renovação da avença. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a renovação, não anexando comprovantes do pagamento mensal do prêmio em relação ao
seguro
que pretende cobertura
. A parte autora não se desincumbiu do
ônus
de comprovar o fato
constitutivo
do seu direito, nos termos do art.
373
, I, do CPC, pois não demonstrada falha na prestação do serviço pela
seguradora
.

3. Ausência de prova de que a parte
segurada
tenha autorizado a renovação do contrato de
seguro
e débito automático do prêmio em sua conta corrente. Ocorrência de sinistro em
data
posterior ao vencimento da apólice. Cobertura securitária quitada em relação ao
seguro
efetivamente
vigente
. Apelação desprovida”.

(TJRS, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 70079856225, relª. Desª. Isabel Dias Almeida, julgado em 18/12/2018, publ. DJe de 23/01/2019)

Dessa forma, à falta de apólice ou certificado, poderia o demandante ter demonstrado a contratação do seguro, na forma do art. 758 do Código Civil brasileiro, mediante comprovação do
pagamento do respectivo prêmio
, do que igualmente não se desincumbiu.

E ainda: ao ser instado a informar as provas cuja produção pretendia, o demandante poderia ter requerido, por exemplo, a expedição de ofício ao estipulante com vistas a obter informação acerca da vigência do seguro à época do evento danoso e, em caso positivo, lograr a juntada da apólice respectiva, ou então, poderia obtê-la por meios próprios, mas optou por apenas reiterar o argumento de que seria incontroverso o acidente de trabalho e sua invalidez total e permanente, com isso olvidando que a existência de um contrato de seguro vigente constituía pressuposto para que granjeasse a indenização pretendida.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
1
, devendo permanecer suspensa sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

1
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em 26/08/2015.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE MÁCULA – SEGURO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO DEMANDANTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A questão atinente à legitimidade passiva da seguradora não foi erigida pelo juiz, ao julgar ao mérito, como fundamento para a improcedência do pedido, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva invocada pela seguradora, haja vista ter concluído o magistrado, relativamente ao ponto, que o demandante não comprovou sua condição de incapacitado, tampouco demonstrou o nexo de causalidade entre o alegado acidente de trabalho e a invalidez reconhecida pelo INSS, além de não comprovado a vigência do contrato de seguro à época do evento danoso.

2)
Haveria de ser desconstituída a sentença se tivesse julgado improcedente o pedido, sem oportunizar às partes especificarem provas, quando estas se mostrassem imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, o que não se verificou no caso concreto, uma vez que a produção de provas foi oportunizada, sobrevindo manifestação de ambas as partes, sendo que, no caso específico do autor, foi informado que não possuía outras provas a produzir, além das constantes dos autos, apesar de ter juntado outros documentos na sequência.

3)
A inicial veio acompanhada de cópias de convenções coletivas de trabalho referentes aos anos de 2014 a 2016, das quais constam cláusulas prevendo que “As empresas obrigam-se a contratar, em favor de cada um de seus empregados, seguro de vida em grupo e acidentes...”, não se sabendo, contudo, se o empregador do demandante cumpriu o pactuado e contratou o seguro em favor de seus empregados, muito menos com vigência à época do sinistro alegado pelo demandante.

4
)
Prova-se a existência do contrato de seguro mediante a apresentação da apólice, do bilhete ou de documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio, nos termos do art. 758 do Código Civil.

5)
Ao demandante cabia comprovar a vigência do seguro ao tempo do evento danoso, não se podendo exigir da seguradora a comprovação de que não existia contrato vigente em tal data. Dessa forma, à falta de apólice ou certificado, poderia o demandante ter demonstrado a contratação do seguro, na forma do art. 758 do Código Civil brasileiro, mediante comprovação do pagamento do respectivo prêmio, do que igualmente não se desincumbiu.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.